Tribunal: STF
Processo: ARE 1597084
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do  Tocantins, assim ementado na parte que interessa (Doc. 85, fl. 2-4):

“(...) USINA HIDRELÉTRICA DE PEIXE ANGICAL. ICMS. VALOR ADICIONADO. LOCALIZAÇÃO EM REGIÃO LIMÍTROFE ENTRE MUNICÍPIOS (PEIXE E SÃO SALVADOR DO TOCANTINS). ENERGIA ELÉTRICA. FATO GERADOR DO ICMS SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ. CONSUMO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 1.323/2002 (ALTERADA PELA LEI nº 1.512/2004). CÁLCULO REFERENTE AS OPERAÇÕES DE USINAS HIDRELÉTRICAS QUE PERTENCEM AOS MUNICÍPIOS. NA APLICAÇÃO DO ART. 158, I, DA CF, CONSIDERAM-SE OCORRIDAS NO MUNICÍPIO EM QUE SE ENCONTRA LOCALIZADO O EQUIPAMENTO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 3º, §4º). GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA PELOS DOIS MUNICÍPIOS (PEIXE-TO E SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS-TO). RATEIO DEVIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS.”
Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO TOCANTINS (Doc. 87), foram rejeitados (Doc. 103).
No Recurso Extraordinário (Doc. 116), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PEIXE alega que o acórdão recorrido viola os seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 158, IV, da CF/1988,e 161, I, da CF/1988, pois “mesmo reconhecendo de forma expressa que o fato gerador do ICMS ocorre dentro do território do Município de Peixe (ora recorrente), decidiu ignorar o critério da territorialidade previsto no referido dispositivo constitucional, para ratear o repasse da receita tributária com o Município recorrido” (Doc. 116, fl. 9); e (b) art. 161, I, da CF/1988, ao decidir, “por via do acórdão recorrido, alterar os critérios de repasse do ICMS no caso concreto, alterando questão, que, de acordo com o referido dispositivo, trata de matéria reservada à Lei Complementar” (Doc. 116, fl. 12).
Quanto ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO TOCANTINS (Doc. 121), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega que o acórdão recorrido viola o art. 158, IV, da CF/1988, ao fundamento de que a responsabilidade financeira pelo ressarcimento ao Município de São Salvador do montante que recebeu a menor na repartição de ICMS (obrigação de pagar) deverá ser suportada exclusivamente pelo corréu Município de Peixe, que recebeu, no período, os valores que deixaram de ser repartidos ao Município autor” (Doc. 121, fl. 9).
Alega que “entendendo-se que o Estado do Tocantins também deveria suportar o ônus financeiro das diferenças devidas pelo repasse a menor ao Município de São Salvador do Tocantins (e a maior ao Município de Peixe), ocorre violação ao art. 158, IV da CF/88, que dispõe que o montante da arrecadação estadual de ICMS a ser repartido com os Municípios é de 25%” (Doc. 121, fl. 8).
Aduz que “esse percentual já foi repartido, porque foi encaminhado à conta participação de municípios, ainda que o rateio tenha sido efetivado de forma diferente do que a determinada na decisão judicial proferida nestes autos. Ou seja,  pretender que a diferença seja suportada pelos cofres estaduais implicaria uma repartição de ICMS superior ao percentual de 25% estabelecido na Constituição Federal, acarretando violação ao art. 158, IV da CF/88” (Doc. 121, fl. 8).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu ambos os apelos extremos ao entendimento de que a análise da controvérsia demandaria o exame de normas infraconstitucionais e legislações locais, incidindo portanto óbice das Súmulas 636 e 280/STF (Doc. 165; e Doc. 166).
Nos Agravos (Doc. 174; e Doc. 178), os agravantes reafirmam o caráter constitucional da controvérsia e sustentam a inaplicabilidade daqueles óbices sumulares.
Interposto Recurso Especial pelo ESTADO DO TOCANTINS (Doc. 197), foi provido apenas para determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração ao fundamento de que o juízo local não se manifestou a repeito do tema referente a “quem deverá suportar o ônus financeiro das diferenças de repartição do ICMS no IPM 2016 para o Município de São Salvador do Tocantins (obrigação de pagar), e por qual forma” (Doc. 196, fls. 7-8).
Em nova análise da questão, o TJTO deu provimento aos Embargos de Declaração, “para integrar o voto, porém, sem atribuição de efeitos infringentes”. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 222):

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. RETORNO DOS AUTOS A ESTA CORTE PARA APRECIAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO NO ICMS. ACLARATÓRIO CONHECIDO E ACOLHIDO, PORÉM, SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE APENAS PARA INCLUIR A PRESENTE TESE. (...) 4. Em que pese o Estado embargante aduzir que esta Corte não se pronunciou sobre quem deverá suportar o ônus financeiro das diferenças de repartição do ICMS no IPM 2016, veja-se que no voto condutor consta: “ao ESTADO DO TOCANTINS que reparta (50% para cada município) os valores adicionados relativo ao produto do ICMS gerado pela Usina Hidrelétrica de Peixe Angical, com parâmetro nos anos de 2013 e 2014, igualmente entre os municípios de Peixe-TO e São Salvador do Tocantins-TO, com o consequente recálculo do IPM 2016 e o repasse dos valores correspondentes ao novo índice para o Município Requerente”. 5. O Estado do Tocantins terá a atribuição, tão somente, de repartir os valores (50% para cada município) dos valores adicionados relativo ao produto do ICMS gerado pela Usina Hidrelétrica de Peixe Angical, com parâmetro nos anos de 2013 e 2014, igualmente entre os municípios de Peixe-TO e São Salvador do Tocantins-TO, com o consequente recálculo do IPM 2016 e o repasse dos valores correspondentes ao novo índice para o Município Requerente, não tendo nenhum ônus financeiro. 6. Aclaratório conhecido e provido para integrar o voto, porém, sem atribuição de efeitos infringentes. Voto reformado em parte, apenas para inclusão da tese, sem alteração da conclusão do julgado.”

Em seguida, os autos foram remetidos a este STF (Doc. 315).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
Além disso,  o Tribunal de origem negou provimento aos recursos interpostos pelo MUNICÍPIO DE PEIXE e pelo ESTADO DO TOCANTINS, mantendo a sentença que “determinou ao ESTADO DO TOCANTINS que reparta (50% para cada município) os valores adicionados relativo ao produto do ICMS gerado pela Usina Hidrelétrica de Peixe Angical, com parâmetro nos anos de 2013 e 2014, igualmente entre os municípios de Peixe -TO e São Salvador do Tocantins -TO, com o consequente recálculo do IPM 2016 e o repasse dos valores correspondentes ao novo índice para o município requerente” (Doc. 85, fl. 4). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 85, fls. 9-19):

“(...) o presente recurso tem como objetivo identificar o correto critério para repartição do ICMS – oriundo do Valor Adicionado Fiscal – em razão da geração, distribuição e consumo de energia elétrica, referente a Usina Hidrelétrica de Peixe Angical.
(...)
De um lado, o Município de São Sebastião-TO afirma que erroneamente a arrecadação do ICMS referente às atividades de Usina Hidrelétrica de Peixe Angical é repassado apenas para o município de Peixe-TO, ao argumento de ser nesse município que encontra-se situada a “casa de força”, em razão do disposto na Lei Estadual nº 1.232/2002 (alterada pela Lei nº 1.512/2004), sendo que a arrecadação do ICMS deveria ser distribuída de forma igualitária entre ambos municípios, vez que a usina hidrelétrica foi construída na região limítrofe entre os dois municípios (São Salvador e Peixe) e o conjunto que forma a estrutura para a geração de energia está concentrada nesses municípios, devendo ser considerada como equipamento de geração de energia elétrica o conjunto industrial de obras e equipamentos que tem por finalidade a geração de energia elétrica oriundo de qualquer fonte (casa de força, vertedouro, barragem de concreto, comportas, geradores e etc.), e não somente a casa de força. 
Do outro lado os requeridos (Estado do Tocantins e Município de Peixe) sustentam a aplicação da Lei Estadual nº 1.232/2002 (alterada pela Lei nº 1.512/2004) e, consequentemente, que as operações relativas à circulação em mercancia da energia gerada pela Usina de Peixe Angical consideram-se ocorridas no Munícipio de Peixe/TO, visto que o equipamento de geração da energia elétrica está situado no território de tal municipalidade.
Nesse contexto, o caso concreto, deve ser solucionado à luz do que dispõe a Lei Estadual nº 1.232/2002 (alterada pela Lei nº 1.512/2004), que se encontra vigente, válida e eficaz, tendo como principal averiguação a interpretação do art. 3º, §4º da mencionada lei, anteriormente transcrito. 
Da análise do artigo acima mencionado, tem-se que o legislador considera que a participação no ICMS, fruto da previsão constitucional das receitas tributárias, prevista no art. 158 da Constituição Federal, nas atividades das usinas hidrelétricas, cabe ao Município onde estiver situado o equipamento para geração da energia. (...)
De acordo com conceito disponibilizado pela ANEEL Resolução Normativa ANEEL n. 583, de 22 de outubro de 2013 - Diário Oficial, de 05 nov. 2013, seção 1, p. 57), unidade geradora é o conjunto constituído por um gerador elétrico conjugado a máquina(s) motriz(es) e respectivos equipamentos, destinado a converter em energia elétrica outra forma de energia.
Seguindo a mesma definição, o Decreto nº 41.019/57, recepcionado pela Constituição Federal, que regulamenta os serviços de energia elétrica, em seu art. 53, parágrafo único, define como unidade geradora o motor primário, o gerador e todo o respectivo equipamento auxiliar. Veja-se: (...)
Diante de todo exposto, resta evidente que o conceito de equipamento de geração de energia elétrica vai além do gerador de energia (casa de força), que é apenas uma parte constituidora da unidade geradora. 
Da verificação dos autos, conforme anteriormente afirmado, não há dúvida de que a Usina Hidrelétrica Peixe Angical está localizada no Rio Tocantins, entre os municípios de Peixe e São Salvador do Tocantins e ambos contribuem para geração e circulação de energia, fato não contestado pelos requeridos/apelantes, que apenas se limitam a afirmar que o município detentor dos direitos ao ICMS relativos as atividades da referida usina, seria aquele em que a casa de força estivesse instalada (Município de Peixe-TO). (...)
Se não bastassem esses fundamentos é bom ressaltar que a Usina Hidrelétrica Peixe Angical está erigida justamente na divisa natural entre os Municípios de Peixe-TO e São Salvador-TO, no Rio Tocantins. Portanto, não se pode deixar de reconhecer que o complexo que envolve a Usina Hidrelétrica Peixe Angical está situado entre as divisas naturais dos dois Municípios, de modo que por qualquer ângulo que se veja a questão, o resultado será o mesmo como decidiu o magistrado de origem. Indiscutível que, como bem delimita o autor apelado, os equipamentos de energia, compostos por casa de força, vertedouro, barragem de concreto, comportas e etc., encontram-se dentro dos dois municípios. 
Assim sendo, conheço e nego provimento aos apelos interpostos, a fim de manter a sentença recorrida que determinou ao ESTADO DO TOCANTINS que reparta (50% para cada município) os valores adicionados relativo ao produto do ICMS gerado pela Usina Hidrelétrica de Peixe Angical, com parâmetro nos anos de 2013 e 2014, igualmente entre os municípios de PeixeTO e São Salvador do Tocantins-TO, com o consequente recálculo do IPM 2016 e o repasse dos valores correspondentes ao novo índice para o Município Requerente.”

Em integração a esse acórdão, consta da análise dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO TOCANTINS a seguinte fundamentação (Doc. 222, fls. 5-6):

“Em que pese o Estado embargante aduzir que esta Corte não se pronunciou sobre quem deverá suportar o ônus financeiro das diferenças de repartição do ICMS no IPM 2016, veja-se que no voto condutor consta: “ao ESTADO DO TOCANTINS que reparta (50% para cada município) os valores adicionados relativo ao produto do ICMS gerado pela Usina Hidrelétrica de Peixe Angical, com parâmetro nos anos de 2013 e 2014, igualmente entre os municípios de Peixe-TO e São Salvador do Tocantins-TO, com o consequente recálculo do IPM 2016 e o repasse dos valores correspondentes ao novo índice para o Município Requerente”. 
O Estado do Tocantins terá a atribuição, tão somente, de repartir os valores (50% para cada município) dos valores adicionados relativo ao produto do ICMS gerado pela Usina Hidrelétrica de Peixe Angical, com parâmetro nos anos de 2013 e 2014, igualmente entre os municípios de Peixe-TO e São Salvador do Tocantins-TO, com o consequente recálculo do IPM 2016 e o repasse dos valores correspondentes ao novo índice para o Município Requerente, não tendo nenhum ônus financeiro. 
Assim, não vislumbro motivo ou razão para alterar o voto, apenas para acrescentar que o Estado do Tocantins terá a atribuição, tão somente, de repartir os valores, não tendo nenhum ônus financeiro.”

Da leitura dos trechos acima descritos, verifica-se que para dirimir a questão relativa à partilha do Valor Adicionado Fiscal (VAF) referente ao ICMS sobre a Usina Hidrelétrica de Peixe Angical entre os Municípios, bem como à forma como será efetuada a repartição dos valores pelo Estado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, no caso, o Decreto Federal 41.019/57 e as Leis do Estado do Tocantins 1.232/2002 e 1.512/2004.
Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Adite-se que a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso do MUNICÍPIO DE PEIXE, notadamente quanto à parte estrutural da Usina e onde é de fato produzida a energia elétrica, passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente